Tribunal: STF
Processo: MS 39391
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Fiammetta Emendabili Barros de Carvalhosa, em face de ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Desembargadores da 23ª Câmara de Direito Privado).



    Narra a impetrante que, na origem, trata-se de ação de querela nullitatis em que lhe foi negado o benefício da justiça gratuita, mesmo tendo sido a condição de insuficiência fartamente comprovada por meio dos documentos hábeis para tanto.



    Continua a relatar que, após ser-lhe negada a justiça gratuita, o relator da causa no TJSP corrigiu o valor da causa apresentado na exordial e exigiu o depósito do preparo da inicial sob pena de indeferimento da inicial, negando-lhe, assim o acesso à Justiça. 



    Expõe, ademais, o trâmite do processo na origem e sua situação financeira. Defende que



    “O apavorado subscritor da Contraminuta dos Agravados Impetrados, desesperados para se livrarem da QUERELA NULLITATIS, sabedores de sua integral procedência, tentam obstar seu regular processamento e julgamento pela via da imposta deserção por sobre uma pessoa idosa, gravemente enferma, pobre juridicamente (os documentos acostados pelos Agravados dão bem a noção de miserabilidade jurídica da Agravante Impetrante), a modo de coartar seu direito de recuperar o quanto de seus filhos, injustamente desapossados do quanto seu, em flagrante abuso de direito, por terem ladinamente levado a crasso erro o Poder Judiciário bandeirante no V. Acórdão em Infringentes que se pretende anular por esta ação.



    (...)



    Todavia, indiscutível que os aludidos documentos juntados foram suficientes a comprovarem a impossibilidade de pagamentos de despesas processuais. 



    Todavia, na hipótese, percebe-se que a prova autoriza o deferimento da justiça gratuita por ser contundente. 



    A Constituição Federal afirma que tal benefício passou a constituir-se em verdadeira garantia constitucional.”



    Requer



    “d) O processamento do presente mandamus e, após ouvidas as autoridades coatoras no prazo legal e ouvidos os demais interessados na forma da lei, seja julgado integralmente procedente o PEDIDO do presente MANDADO DE SEGURANÇA para, concedendo a segurança, determinar que as autoridades coatoras procedam, em definitivo, com os efeitos da liminar pleiteada e, seja deferido o pedido de benefício de Justiça Gratuita, garantindo à Impetrante o acesso constitucional ao Poder Judiciário.”



    É o relatório. Decido.



    A impetração não merece ser conhecida.



    Isso porque, nos termos do art. 102, inc. I, al. “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 



    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.”. 



    Também deve ser rememorado o verbete da Súmula nº 624, deste STF no sentido de que 



    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais.”.



    Como se não bastasse, há, ainda, o art. 21, inc. VI, da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN) a dispor que 



    “Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”. 



    A jurisprudência deste STF aponta no mesmo sentido: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, 'a') e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF” (MS nº 30193 AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/6/11).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO POR RECURSO OU CORREIÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267/STF E 268/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento (MS nº 35.962-AgR/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/9/19).



    Forçoso reconhecer, assim, a incompetência do STF para o processamento deste mandamus, a acarretar sua extinção. 



    Ante o exposto, não conheço da presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 



    Determino a remessa destes autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que proceda como entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente